Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-13.2023.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800566-13.2023.8.14.0011

APELANTE: INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUB

APELADO: AUGUSTA DA SILVEIRA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800566-13.2023.8.14.0011

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

SENTENCIADO/RECORRENTE: INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DO ARARI – IAPSM

SENTENCIADO/ RECORRIDO: AUGUSTA DA SILVEIRA CONCEIÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108/2020. AFASTADAS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. PARIDADE. LEI Nº 11.738/2008. EC Nº 41/2003. INAPLICABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SELIC. EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas por autarquia previdenciária municipal contra sentença que, em ação ordinária proposta por professora aposentada, reconheceu o direito à recomposição do vencimento básico dos proventos com base no piso salarial nacional do magistério, com pagamento de diferenças retroativas, tutela antecipada e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de observância do piso nacional do magistério viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF; (ii) estabelecer se a Lei nº 11.738/2008 foi revogada pela EC nº 108/2020; (iii) determinar se servidor aposentado com paridade faz jus à aplicação do piso nacional do magistério; (iv) definir os critérios de atualização monetária, juros de mora e fixação de honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação judicial de cumprimento do piso nacional do magistério não configura aumento remuneratório por isonomia, mas imposição de obrigação legal preexistente, afastando a incidência da Súmula Vinculante nº 37.

4.

A Lei nº 11.738/2008 permanece vigente, pois a EC nº 108/2020 não a revogou, sendo aplicável o princípio da continuidade normativa, conforme reconhecido pelo STF.

5.

Servidor aposentado com fundamento nas regras de transição da EC nº 41/2003 possui direito à integralidade e paridade, o que assegura a extensão aos inativos de vantagens concedidas aos ativos, incluindo o piso nacional do magistério.

6.

O piso salarial nacional do magistério possui natureza de norma geral e obrigatória, cuja aplicação aos ativos repercute automaticamente nos proventos dos inativos amparados pela paridade.

7.

A correção monetária e os juros devem observar o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021 (Temas 810/STF e 905/STJ), e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

8.

Em condenações contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição judicial do piso nacional do magistério constitui cumprimento de lei federal e não viola a Súmula Vinculante nº 37.

2.

A Lei nº 11.738/2008 permanece vigente e não foi revogada pela EC nº 108/2020.

3.

Servidor aposentado com direito à paridade faz jus à extensão do piso nacional do magistério aos seus proventos.

4.

A partir da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC às condenações contra a Fazenda Pública.

5.

Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem ser fixados na fase de liquidação quando a sentença for ilíquida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, XI, 40, §1º, III, “a”, e §5º, 206, VIII; EC nº 41/2003, arts. 3º, 6º e 7º; EC nº 47/2005; EC nº 108/2020; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; CPC, arts. 319, III, 330, §1º, I, 337, IV, e 85, §4º, II; LINDB, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF; STF, ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.03.2021; STF, Rcl nº 85.750/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.12.2025; STF, RE nº 590.260/SP (Tema 139); STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação

Cível e em remessa necessária, manter a sentença nos demais termos
, consoante voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Remessa necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DO ARARI – IAPSM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA
que, nos autos da
Ação Ordinária de Reajuste de Vencimento Base dos Proventos de Aposentadoria com base no Piso Salarial do Magistério, cumulada com cobrança de parcelas retroativas e pedido de tutela de evidência,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
AUGUSTA DA SILVEIRA CONCEIÇÃO.

Na origem, a autora, professora regente aposentada desde setembro de 2004, alegou haver ingressado no serviço público municipal em 1978, sendo posteriormente aposentada com fundamento no art. 40, §1º, III, “a”, c/c §5º, da Constituição Federal, sustentando ter preenchido os requisitos para integralidade e paridade, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003.

Defendeu que, com a edição da Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167/DF, passou a fazer jus ao reajuste do vencimento básico de seus proventos de aposentadoria, de forma proporcional à jornada de 20 horas semanais, observando-se o piso salarial nacional do magistério. Requereu a recomposição do vencimento-base e o pagamento das diferenças retroativas, a contar de novembro de 2018.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) reconhecer o direito da autora à recomposição do vencimento básico de seus proventos, de forma proporcional, com base no piso nacional do magistério; (b) condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação; (c) conceder tutela antecipada para imediata adequação do vencimento-base; (d) condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, submetendo a decisão ao reexame necessário.

Irresignado, o IAPSM interpôs Apelação, na qual sustenta, preliminarmente: (i) violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) revogação tácita da Lei Federal nº 11.738/2008 pela Emenda Constitucional nº 108/2020, que teria passado a exigir lei específica para dispor sobre o piso salarial nacional do magistério, o que tornaria inepta a inicial por ausência de causa de pedir juridicamente válida, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, §1º, I, e 337, IV, do CPC.

No mérito, sustenta: (iii) inexistência de direito à paridade nos moldes pretendidos; (iv) afronta ao princípio do caráter contributivo e ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência municipal, aduzindo que a majoração dos proventos sem correspondente contribuição comprometeria a sustentabilidade do sistema; (v) necessidade de aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, para fins de correção monetária e juros de mora, em substituição aos critérios fixados na sentença; e (vii) inadequação da fixação imediata dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, requerendo sua fixação apenas em sede de liquidação, observados os parâmetros do art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, bem como a Súmula nº 111 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, em razão da alegada afronta à Súmula Vinculante nº 37 e da suposta revogação da Lei nº 11.738/2008, ou, subsidiariamente, sua reforma integral para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a adequação dos critérios de atualização e dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando o direito à paridade e à aplicação do piso nacional do magistério, nos termos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167/DF.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se eximiu de exarar parecer no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso, e passo a analisa-los.

Preliminares

Violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal

O Município sustenta que a pretensão autoral implicaria, em última análise, a imposição judicial de aumento remuneratório, conduta vedada pelo enunciado sumular acima transcrito e incompatível com o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

A Súmula Vinculante nº 37 foi concebida para situações nas quais o Poder Judiciário é instado a equiparar remunerações de servidores com base no princípio da isonomia, criando, por via judicial, direitos remuneratórios sem amparo em lei. Não é esta, porém, a hipótese dos autos.

A demanda não se apoia no princípio da isonomia nem postula equiparação com qualquer outra categoria ou carreira. O que se pretende é, tão somente, o cumprimento de obrigação legal preexistente, o pagamento do Piso Nacional do Magistério fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008, cuja eficácia é de abrangência nacional e de observância compulsória por todos os entes federativos.

Ao determinar o cumprimento da referida norma, o Poder Judiciário não está legislando, tampouco criando direito novo. Está, ao revés, exercendo sua função típica e constitucional de controle da legalidade dos atos administrativos, compelindo a Administração Pública a cumprir uma lei que ela, injustificadamente, vem descumprindo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a determinação judicial de cumprimento do Piso Nacional do Magistério não ofende a Súmula Vinculante nº 37. O STF já se pronunciou expressamente sobre a matéria, conforme se extrai da Reclamação nº 85.750/SP:

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental na reclamação. Piso salarial nacional do magistério. Imposição de sua observância a integrante do magistério municipal . Ausência de violação às Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42. Recurso desprovido.
(...)
6. Não há ofensa à Súmula Vinculante nº 37 quando o Poder Judiciário, em sua função de aplicar o direito ao caso concreto, determina que a Administração Pública cumpra obrigação legal preexistente e de eficácia nacional, consistente no pagamento do vencimento-base não inferior ao piso nacional do magistério, cuja constitucionalidade foi assentada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 4 .167/DF.
7
. Há evidente distinguishing entre a hipótese dos autos – determinação de observância do piso salarial – e os precedentes desta Corte que reconhecem violação à Súmula Vinculante nº 42 em casos nos quais se impõe a aplicação do percentual de variação do piso como índice de reajuste geral e automático para todas as classes e níveis da carreira do magistério local. 8 . A fixação de um valor nominal mínimo a ser pago aos profissionais da educação básica não se confunde com a utilização do índice de reajuste desse piso nacional como fator de indexação para o reajuste automático e geral de toda a tabela de vencimentos do magistério municipal. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento .

(STF - Rcl: 00000000000000085750 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2025 PUBLIC 16-12-2025)

Ademais, a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 foi assentada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, que reconheceu a validade e a eficácia nacional do Piso Nacional do Magistério. A aplicação desta norma pelo Judiciário decorre, portanto, de mandamento constitucional e da vinculação à autoridade das decisões do STF.

Logo, rejeito a preliminar arguida.

Revogação tácita da Lei Federal nº 11.738/2008 pela Emenda Constitucional nº 108/2020

O Município argumenta, em síntese, que a expressão contida na Emenda Constitucional nº 108/2020, segundo a qual "lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar básica" teria criado uma reserva de lei futura, esvaziando a eficácia da Lei nº 11.738/2008 e acarretando, por consequência, a inépcia da petição inicial, à falta de causa de pedir legítima.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No presente caso, nenhuma dessas hipóteses se verifica. A Emenda Constitucional nº 108/2020 não revogou expressa nem tacitamente a Lei nº 11.738/2008. Ao contrário, a remissão constitucional a "lei específica" que disponha sobre o piso deve ser interpretada à luz do princípio da continuidade normativa: a legislação ordinária preexistente que regulava a matéria é recepcionada pela nova ordem constitucional e permanece em vigor enquanto não editada norma superveniente em sentido contrário.

A controvérsia encontra-se, todavia, definitivamente encerrada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.848/DF, proferido após a promulgação da Emenda Constitucional nº 108/2020, o STF reafirmou expressamente a constitucionalidade do mecanismo de atualização anual do piso salarial do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, conforme se extrai da ementa do julgado:

“
É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.

(STF - ADI: 4848 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)

Nos termos do art. 319, III, e do art. 330, § 1º, I, do Código de Processo Civil, a petição inicial é inepta quando lhe faltar o pedido ou a causa de pedir. No caso dos autos, a inicial descreve com clareza os fatos constitutivos do direito alegado, a existência da Lei nº 11.738/2008 e o seu descumprimento pelo Município, e formula pedido certo e determinado. A causa de pedir é nítida e juridicamente suficiente.

A discussão em torno da validade ou vigência da Lei nº 11.738/2008, que, como demonstrado, é questão já definitivamente resolvida, constitui, quando muito, matéria de mérito, a ser apreciada por ocasião da sentença. Não se trata de vício formal da peça inaugural capaz de comprometer sua aptidão processual.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de revogação tácita da Lei Federal nº 11.738/2008 e de inépcia da petição inicial.

MÉRITO

No mérito principal, a autarquia defende que a apelada não faria jus ao reajuste, pois os seus proventos já equivalem ao vencimento básico pago aos professores da ativa, argumentando que a concessão desequilibraria o regime atuarial.

Contudo, a sentença
a quo
deu irretocável desfecho à matéria ao amparar o direito da servidora nas regras constitucionais de transição garantidoras da paridade. Compulsando os autos, verifica-se que a apelada se aposentou em setembro de 2004, atraindo a incidência do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, o qual assegurou aos servidores ingressos até sua publicação o direito aos proventos integrais e à paridade.

A paridade estende aos inativos todo e qualquer benefício ou vantagem genérica concedida aos servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida.

O STF, ao julgar o Tema 139 da Repercussão Geral (RE 590.260/SP), pacificou que "
os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005".

Sendo o Piso Nacional do Magistério uma norma de caráter genérico e impositivo, cujo escopo é a valorização da educação básica (art. 206, VIII, da CF), sua incidência sobre a remuneração dos ativos reflete-se direta e automaticamente nos inativos amparados pela paridade, como é o caso da recorrida.

Destaco os termos dos arts. 2º e 5º da referida Lei:

“Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.”

Extrai-se, da norma, que o piso nacional do magistério deve ser pago aos profissionais que desempenham atividade de docência ou auxílio pedagógico à docência, com a formação mínima determinada pela LDB. Aos professores aposentados em cargo efetivo e respectivos pensionistas, é estendido o direito ao piso dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

Os arts. 3º e 7º da EC 41/2003 estabelecem:

“Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

A norma estabelece a observância da paridade para os proventos de servidores efetivos e seus dependentes. A paridade é garantia dos titulares de cargo público efetivo que assegura a extensão aos inativos de benefícios concedidos aos servidores em atividade.

Se o Município descumpre a lei federal em relação aos seus ativos, tal ilegalidade não legitima que a autarquia previdenciária negue a adequação do piso à inativa. Destarte, estando a apelante amparada pela regra da paridade, não pode ser alijada da recomposição imposta pela Lei nº 11.738/2008. Nesse aspecto, não merece retoque a sentença.

Noutra ponta, consoante a firme jurisprudência, na esteira do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, tais índices são aplicáveis apenas ao interregno anterior a 08 de dezembro de 2021. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, o art. 3º estabeleceu uma alteração sistêmica para as condenações da Fazenda Pública, impondo a aplicação isolada, exclusiva e cumulativa da Taxa SELIC (para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora), em parcela única, a partir de 09 de dezembro de 2021. É defeso, após essa data, a cumulação da SELIC com o IPCA ou com juros percentuais autônomos.

Nesse sentido tem julgado este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. ART. 33 DA LEI 7.442/2010. CONSECTÁRIOS. MODULAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1- (...) 5- Verbas consectárias moduladas nos seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art . 3º da EC nº 113/2021; 6- (...) 7- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08197453320238140301 21281287, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 5090 NÃO SE ESTENDE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7. A correção monetária e os juros moratórios aplicáveis são os definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9 .494/1997. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

IV . Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08033685720248140040 33555113, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Público)

Além disso, verifico que assiste razão ao recorrente quanto aos honorários sucumbenciais. O juízo singular fixou-os sumariamente no importe de 15% sobre o valor da causa ou condenação. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública (Autarquia Municipal), a norma cogente do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC determina categoricamente que a definição do percentual dos honorários advocatícios apenas ocorrerá quando liquidado o julgado. Logo, a prévia fixação desrespeita o rito processual imposto aos entes públicos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para reformar a r. sentença nos seguintes capítulos: a)
Consectários Legais:
determinar que sobre as parcelas vencidas até 08/12/2021 incida correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora vinculados à caderneta de poupança (Temas 810/STF e 905/STJ) e, a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a Taxa SELIC, como índice conglobado de correção e mora, ex vi do art. 3º da EC nº 113/2021. b)
Honorários Advocatícios:
afastar a condenação imposta no percentual de 15% fixado na origem, determinando que a fixação da verba honorária devida pela Fazenda Pública ocorra no momento da fase de liquidação do julgado, em estrita obediência ao art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em remessa necessária,
MANTENHO
a higidez dos demais termos da sentença objurgada, confirmando o direito da servidora aposentada a recomposição do piso nacional do magistério com amparo na garantia constitucional da paridade, como determinado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/04/2026